Tribunal: TJES
Processo: 5021080-92.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021080-92.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CONTROLE JURISDICIONAL DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO DA MULTA POR DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Pan S/A contra sentença proferida nos embargos à execução fiscal n. 511009-65.2021.8.08.0024, em trâmite na 2ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa n. 08038/2019, que tem por objeto multa administrativa aplicada pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/ES). O valor originário da multa foi fixado em R$ 128.349,03, decorrente de infração consistente na ausência de prestação de informações claras ao consumidor sobre renovação de financiamento consignado. O voto vencedor da divergência deu parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na aplicação da multa administrativa pelo Procon/ES por suposta infração ao direito à informação do consumidor; e (ii) estabelecer se o valor fixado da multa atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, admitindo-se seu controle jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa administrativa aplicada pelo Procon possui natureza sancionatória e pedagógica, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, e deve ser arbitrada considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A ausência de informações claras e adequadas ao consumidor sobre a renovação de contrato de financiamento configura infração à norma consumerista, passível de penalidade administrativa.

Ainda que o ato administrativo tenha presunção de legitimidade, é possível o controle jurisdicional do valor da sanção, especialmente quando verificada desproporcionalidade entre a conduta praticada e o montante arbitrado.

A redução judicial da multa administrativa é admitida quando o valor fixado revela-se excessivo à luz das circunstâncias do caso concreto, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo admite a revisão judicial de multas aplicadas pelo Procon, desde que observados os limites do art. 57 do CDC e os princípios que regem a Administração Pública, sendo reduzida a multa aplicada, assim, para o valor de R$ 64.174,51 (sessenta e quatro mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser objeto de controle jurisdicional quando o valor fixado demonstrar descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A ausência de informação adequada ao consumidor configura infração administrativa passível de sanção, nos termos do art. 57 do CDC.

A redução do valor da multa não implica nulidade do ato administrativo, mas mero reequilíbrio da sanção à luz do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXII e LV; CDC, arts. 6º, III; 39, V; 55, 56 e 57; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002267-15.2020.8.08.0011, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 07.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021080-92.2022.8.08.0024

APTE: BANCO PAN S.A

APDO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Apenas para rememorar, cuida-se de apelação cível interposta em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual Privativa de Execuções Fiscais de Vitória, nos
embargos à execução fiscal
apresentados por Banco Pan S/A, em desfavor do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo hígida a execução fiscal n. 511009-65.2021.8.08.0024, cujo objeto é a CDA 08038/2019.

O eminente Desembargador Relator, ao proferir seu voto, concluiu por negar provimento ao apelo, mantendo incólume a sentença prolatada, ocasião em que foi acompanhado pelo culto Desembargador Raphael Americano Câmara.

Para tanto, teceu a seguinte fundamentação:

“[...] faz-se necessário destacar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com VIÉS PEDAGÓGICO e SANCIONATÓRIO, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de DESESTÍMULO ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

Nesse trilhar, registro, de antemão, que a penalidade administrativa foi fixada em R$ 128.349,03 (cento e vinte e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e três centavos).

No que pertine ao cerne recursal – existência de conduta que viola a norma consumeirista ou não – inexiste razões para descurar da conclusão administrativa.

Isto porque o consumidor buscou auxílio do órgão estadual em virtude de não conseguir por si só, informação sobre sua relação com a empresa apelante visando, dentre outras coisas, esclarecimentos sobre a renovação do seu financiamento, cujo valor não fora creditado, a despeito, das parcelas recalculadas e cobradas em seu contracheque.

No entanto, além de não apresentar os esclarecimentos almejados, insistiu, genericamente em grau recursal, sobre a inexistência de cometimento de ato ilícito sem, contudo, comprovar o crédito em favor da consumidora ou, por argumentação, a ausência de cobrança deste refinanciamento.

Nesse trilhar, a conclusão lançada em sentença merece manutenção, haja vista que restou indene de dúvidas demonstrada a prática infrativa”.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho, respeitosamente, por inaugurar divergência.

Com efeito, a infração consumerista consistiu, conforme narrado pelo preclaro relator, na ausência de informações, pelo apelante, sobre sua relação com o consumidor
“visando, dentre outras coisas, esclarecimentos sobre a renovação do seu financiamento, cujo valor não fora creditado, a despeito, das parcelas recalculadas e cobradas em seu contracheque
”
.

Neste ponto, destaco que
a fixação da multa deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Registro, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Na hipótese em tela, respeitando entendimento diverso, considero que o
quantum
arbitrado na decisão administrativa, no importe de R$ 128.349,03 (cento e vinte e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e três centavos), não coaduna com a infração cometida, que se refere à ausência de prestação de informações ao consumidor, acerca de esclarecimentos sobre a renovação do seu contrato de financiamento, circunstância que, a meu sentir, não é apta a gerar multa em patamar tão elevado, inobstante a reincidência da instituição financeira.

Assim, como já me manifestei em situações similares, tenho ser necessária a redução da multa aplicada administrativamente em 50% (cinquenta por cento), de modo a alcançar, assim, o valor de R$ 64.174,51 (sessenta e quatro mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), a fim de que se possa cumprir as finalidades do instituto, além de estar alinhada a recente precedente deste Sodalício, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Veja-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO DO PROCON. PRECEDENTES STJ. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO POR CADA PARTE. RECURSO DO PROCON CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA S CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Muito embora o Apelante BANCO BMG SA questione uma por uma as alegações apresentadas em cada um dos processos administrativos originados de reclamações individuais e que deram origem ao processo administrativo em que aplicada a multa que ora se questiona, o fato é que quando ofertou defesa administrativa nestes autos absteve-se de apresentar razões capazes de demonstrar que não vinha praticando as condutas abusivas que lhes foram imputadas. 2.
Considerando a prática continuada da infração, e ainda, considerando a legitimidade que possui o agente do Procon para, fundado em seu Poder de Polícia e em atenção aos termos do artigo 55, 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, fiscalizar a aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, deve ser mantida a autuação
. 3.
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. 4. O valor fixado administrativamente, no importe equivalente a 38.798 VRTE ́s que à época da autuação equivalia a R$114.605,41 (cento e quatorze mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e um centavos), de fato, não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, de modo que a sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado
, tal como realizado pelo douto Magistrado a quo. 5.
Constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório
. Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para o patamar fixado, de 10.000 (dez mil) VRTE ́s, tal como fixado pelo i. Magistrado a quo, mostra-se proporcional às infrações praticadas, devendo ser mantida. 6. Deve ser reformada a sentença apenas em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista que o proveito econômico obtido pelo Banco Apelante é distinto daquele obtido pela Autarquia Estadual. 6. Recurso do PROCON ESTADUAL conhecido e não provido. Recurso do Banco BMG SA conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 0002267-15.2020.8.08.0011. Relator Desembargador Fábio Brasil Nery. 4ª Câmara Cível. Data de julgamento 07/06/2024)

Pelo exposto, inauguro divergência para dar parcial provimento ao apelo de BANCO PAN S.A., reduzindo a multa fixada pelo Procon em 50% (cinquenta por cento), resultando, assim, no valor de R$ 64.174,51 (sessenta e quatro mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

É como voto.

Em razão do resultado do julgamento, redistribuo o ônus sucumbencial de forma
pro rata,
fixando os honorários advocatícios a cargo de cada parte no patamar de 10% (dez por cento), incidente sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Eminentes pares,

Vieram-me os autos para composição de quórum ampliado na forma do art. 942, do CPC, estabelecendo-se divergência, em suma, a respeito da proporcionalidade da multa aplicada pelo PROCON/ES ao BANCO PAN S/A, no valor de R$ 128.349,03, em decorrência de infração consumerista relacionada à falha de prestação de serviço a um consumidor, que havia requerido a renovação do financiamento pactuado.

Rememoro que o Eminente Relator,
Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos
, negou provimento ao recurso da instituição financeira, mantendo incólume a r. sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, por entender legítima e proporcional a penalidade aplicada, em conformidade com os critérios da Instrução de Serviço 019/2008 do PROCON/ES e com os parâmetros do art. 57 do CDC.

Sobreveio divergência inaugurada pelo eminente
Desembargador
Fábio Brasil Nery
, que deu parcial provimento ao apelo cível para
reduzir a multa em 50%, isto é, de R$ 128.349,03 para R$ 64.174,51
, por considerar desproporcional o montante arbitrado administrativamente frente à gravidade da infração, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ainda que reconhecida a legalidade do procedimento administrativo.

Pois bem.
A
pós examinar os autos, respeitosamente,
cheguei à mesma conclusão exarada no voto divergente, de lavra do Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery
, no sentido de reformar a sentença e reduzir a multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES.

Saliento, para tanto, que a multa aplicada originariamente destoa dos parâmetros previstos no art. 57,
caput
, do CDC e do patamar jurisprudencial estabelecido no âmbito deste Sodalício, sendo o valor de R$ 64.174,51 adequado ao caráter pedagógico e sancionatório da penalidade e consonante ao porte econômico da empresa apelada e à gravidade da infração, conforme assentado no voto divergente.

Tal patamar vem sendo reconhecido por este Sodalício como adequado, razoável e proporcional em casos similares, conforme se vê do aresto referente à Apelação Cível nº 0002267-15.2020.8.08.0011, de relatoria do Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/06/2024.

Assim, respeitosamente,
ACOMPANHO
o voto divergente de lavra do Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery
, para dar parcial provimento ao apelo cível de BANCO PAN S/A e reformar a r. sentença, reduzindo a multa fixada pelo Procon em 50%, resultando, assim, no valor de R$ 64.174,51.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL Nº
50
21080-92
.2022
.8.08.0
024

APELANTE:
BANCO PAN S.
A
.

APELADO
:

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR –
PROCON/ES

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO: DES
EMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelaç ão cíve l interpost a

por
Banco Pan S.A.
, contra sentença proferida
pelo Juízo da
2
ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que
,
na ação
de embargos à execução fiscal
nº
5021080-92.2022.8.08.0024
,
ajuizada
em face do Instituto Estadual de Proteção e
D
efesa do Consumidor – Procon/ES, julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos à execução fiscal, com base no art. 487, I, do CPC, mantendo
inalterada
a execução fiscal n
º
511009-65.2021.8.08.0024, e condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, e incisos do CPC, estabelecidos os percentuais de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido – equivalente ao valor da CDA (atualizada) - até 200 (duzentos salários-mínimos);
8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver e 5% (cinco por cento) na faixa subsequente, se houver
.

O

E
minente
R
elator

negou provimento ao recurso interposto por
Banco Pan S.A.
e majorou os honorários para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido – que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA (atualizada) - até 200 (duzentos
)
salários-mínimos; 9% (nove por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver e 6% (seis por cento) na faixa subsequente, se houver,

no que foi
acompanhado pel
o
Desembargador
Raphael Americano Câmara.

O

Desembargador Fábio Brasil Nery
deu parcial provimento

ao recurso
do Banco Pan S.A. para reduzir a multa fixada pelo Procon/ES em 50% (cinquenta por cento),
ao valor de R$ 64.174,51 (sessenta e quatro mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos)
e redistribu
i
u
o ônus sucumbencial de forma
pro rata
, fixando os honorários advocatícios a cargo de cada parte no p
ercentual
de 10% (dez por cento), incidente sobre o proveito econômico obtido.

Por divergência de entendimentos, vieram-me os autos conclusos em observância à regra do art. 942 do CPC.

C
ompete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor” (CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

E
a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.
(
REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

No mesmo sentido
:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”.

(AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

[...]”.

(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência deste
Egrégio
TJES
:

“
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016).

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...]

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018).

“
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...].

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016).

O Banco Pan S.A.
,
visa
na
ação
de embargos à execução fiscal
,
desconstituir
o
ato praticado pelo Procon/ES no processo
administrativo nº 01120342560, consubstanciado na CDA nº 08038/2019,

que na ação de execução fiscal
nº
511009-65.2021.8.08.0024
manteve subsistente a reclamação
feita
p
el
a
consumidor
a
e aplicou multa
ao embargante
no valor de R$ 128.349,03 (cento e vinte e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e três centavos).

A
multa administrativa
em questão
fo
i
aplicada em razão de
reclamaç
ão

feita p
el
a
consumidor
a
L
é
a Selma Ribeiro

que alegou possuir um empréstimo com o Banco,
em que havia pago 37
(trinta e sete)
parcelas, momento em que solicitou a renovação, sendo acordado
o pagamento de
58
(cinquenta e oito)
parcelas de R$ 64,25
(sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)
. Porém, não recebeu os valores e a cobrança permaneceu.

A
s provas
reunidas
não infirmam a decisão do P
rocon
Estadual
quanto
à
comprovação

dos fatos alegados pelo
consumidor
reclamante
,

o
que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 57, do CDC.

Todavia
, t
ratando-
se
de
sanções administrativas,
não se pode perder de vista que tais
devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

E
m respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim
, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, p
elo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitos
as
das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Na hipótese, a
multa
administrativa
fixada no valor de

R$ 128.349,03 (cento e vinte e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e três centavos),

foge
totalmente
à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com
a infraç
ão

praticada, que se refere à ausência de prestação de informações ao consumidor,
sobre
esclarecimentos
de
renovação do seu contrato de financiamento,
bem como constitui exemplo concreto de não observância do princípio da proporcionalidade na sua fixação
.

Acresça-se que
a conduta d
o

apelante
Banco Pan
S.A.
não
é
grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

E
a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor mas, sim, em favor do
Procon/ES
,
que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas da empresa demandada administrativamente pelo consumidor.

Ponderando-se as circunstâncias d
o
caso, conclui-se que

o valor definido em sentença –
R$ 128.349,03 (cento e vinte e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e três centavos)
,
e nem mesmo o valor fixado no voto divergente –
R$ 64.174,51 (sessenta e quatro mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos)
,
observa
m
os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput) e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
,
além
de ser
in
compatível com os valores arbitrados por este Egrégio Tribunal
de Justiça
em casos semelhantes, conforme
se verifica pelos
seguintes precedentes:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA ABUSIVA DE TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo BV Financeira S/A contra sentença que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão de cobrança abusiva de tarifa de serviços de terceiros. A penalidade original, fixada em 31.425,33 VRTES (equivalente a R$ 84.745,65 à época do ajuizamento), foi reduzida para 10.000,00 VRTES na decisão de primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, considerando a abusividade da cobrança de tarifa de serviços de terceiros sem a devida especificação; e (ii) avaliar se a redução da multa, conforme fixada na sentença, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à finalidade sancionatória e pedagógica da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de tarifa de serviços de terceiros, sem a devida especificação do serviço prestado, configura prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo legítima a aplicação da multa administrativa pelo PROCON.

4. O art. 57 do CDC estabelece que a fixação da pena de multa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e a sua condição econômica, bem como respeitar os limites mínimo e máximo previstos no parágrafo único do mesmo artigo.

5. A multa administrativa possui caráter sancionatório e pedagógico, buscando desestimular práticas abusivas por parte do fornecedor e preservar o equilíbrio nas relações de consumo.

6. A sentença de primeiro grau corretamente reduziu o valor inicialmente arbitrado pelo PROCON, contudo, a quantia de equivalente a 10.000,00 VRTES ainda se revela desproporcional à infração cometida, considerando que a tarifa cobrada era de apenas R$ 588,57, configurando excesso na penalidade aplicada.

7. Precedentes deste Tribunal indicam que o valor da multa deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem prejuízo do caráter pedagógico e sancionatório da medida administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, reduzindo o valor da multa administrativa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: 1. A cobrança de tarifa de serviços de terceiros sem a devida especificação caracteriza prática abusiva, legitimando a aplicação de multa administrativa. 2. A fixação do valor da multa deve observar os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para atender ao caráter pedagógico e sancionatório da penalidade. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57, caput e parágrafo único; CPC, art. 926. Jurisprudência relevante citada: 1. TJES, Apelação Cível nº 5001697-07.2017.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 07/05/2021. 2. TJES, Apelação Cível nº 5001963-57.2018.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, julgado em 22/10/2021.

(TJES, Classe: Apelação Cível,
0009624-80.2015.8.08.0024
, Relator: FABIO
BRASIL NERY
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário:
13
/
01
/202
5
) destaquei

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MULTA DO PROCON IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos), por ofensa aos arts. 30 e 35 do CDC, com a causa de aumento de 30% (trinta por cento), foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de reclamação de extravio do produto e ausência de prova do cancelamento da compra e estorno de valores.

5. Ponderando-se as circunstâncias do caso, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional à gravidade da conduta e tem o condão de reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200003281, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 07/07/2021) destaquei

Por tais
razões,
com
a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator
,

dou

provimento
parcial ao r
ecurso

para reduzir a multa administrativa para

R$
5.000,00
(cinco mil reais),
bem como para redistribuir os ônus sucumbenciais em razão da sucumbência recíproca estabelecendo que cada parte arque,
de forma
pro rata
,
com as custas processuais e
os honorários advocatícios
para cada parte

em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

APELAÇÃO

CÍVEL
N.º
5021080-92.2022.8.08.0024

AP
ELANTE
:
BANCO PAN S.A

APELAD
O
:
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

J
U
IZ DE DIREITO
:
DR.
JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam-se os autos de apelação cível em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE VITÓRIA - 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS, em EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo Banco Pan S/A em face do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos iniciais para manter hígida a execução fiscal n. 511009-65.2021.8.08.0024, cujo objeto era a CDA 08038/2019.

A instituição financeira aduziu, em suma, inexistência de ato ilícito, dada a ausência de provas suficientes para consubstanciar a penalidade; nulidade da CDA pois está baseada apenas na alegação do consumidor, sem documentação comprobatória; desproporcionalidade da multa e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, vindicou pelo provimento do recurso para reforma a sentença combatida.

O apelado vindicou pelo desprovimento do recurso (id. 9115146).

Eminentes Desembargadores, é cediço que a teor do previsto no Decreto nº 2.181/97, da Presidência da República, c/c as disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), os PROCONS integram a Administração Pública na função de Órgãos destinados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, detendo, dentre outras, atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo envolvendo fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, numa perspectiva inserta em uma infraestrutura protetiva ao consumidor.

Nessa esteira, é certo que a estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como deve preceder ações governamentais no sentido de proteger
efetivamente
o consumidor, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC/90.

Imperioso sobrelevar, ademais, que "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente da reclamação ser realizada por um ÚNICO consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).
” (
STJ
, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021).

E, na esteira do entendimento perfilhado, é assente neste e. Tribunal de Justiça que “
o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor,
aplicando-se a multa que convier ao caso.
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Cumpre notar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas, tão somente, verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

Tal ocorre pois “
é sabido que os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘
o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca
cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente – pelo interessado’ (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010).
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/05/2021).

Dito isso, faz-se necessário destacar que
a multa administrativa assume o caráter de
sanção dúplice
, com
VIÉS PEDAGÓGICO
e
SANCIONATÓRIO
,
não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de
DESESTÍMULO
ao infrator
, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

Nesse trilhar, registro, de antemão, que a penalidade administrativa foi fixada em R$ 128.349,03 (cento e vinte e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e três centavos).

No que pertine ao cerne recursal – existência de conduta que viola a norma consumeirista ou não – inexiste razões para descurar da conclusão administrativa.

Isto porque o consumidor buscou auxílio do órgão estadual em virtude de não conseguir por si só, informação sobre sua relação com a empresa apelante visando, dentre outras coisas, esclarecimentos sobre a renovação do seu financiamento, cujo valor não fora creditado, a despeito, das parcelas recalculadas e cobradas em seu contracheque.

No entanto, além de não apresentar os esclarecimentos almejados, insistiu, genericamente em grau recursal, sobre a inexistência de cometimento de ato ilícito sem, contudo, comprovar o crédito em favor da consumidora ou, por argumentação, a ausência de cobrança deste refinanciamento.

Nesse trilhar, a conclusão lançada em sentença merece manutenção, haja vista que restou indene de dúvidas demonstrada a prática infrativa.

Com isso, não é dado ao magistrado ignorar as
fórmulas de cálculo
presentes nas Instruções de Serviço 19/2008 e 168/2011, sem ao menos declarar a ilegalidade ou inconstitucionalidade destas, como também, repise-se, rever a penalidade de multa sem indicar quais elementos concretos o levaram a proceder à redução da penalidade, justificando o proceder, apenas e tão somente, em mera subjetividade, ao limitar-se a empregar violação à razoabilidade e proporcionalidade, sem correlacioná-los com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, em descompasso com o artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15.

O artigo 1º, da Instrução de Serviço PROCON-ES 019/2008, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados. Vejamos:

Artigo 1º, da Instrução de Serviço 019/2008. A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor (art. 57 da Lei nº 8.078, de 11.09.90), dentro dos limites legais daquele diploma, será feita de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor na forma da presente instrução de serviço e seu anexo.

Não suficiente, com o fito de evitar casuísmos, a autoridade administrativa, corretamente, estabeleceu, no artigo 5º, da Instrução de Serviço 019/2008, a fórmula a ser adotada na dosimetria da pena, pautando-se, repise-se, nos critérios previstos no artigo 57, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor, senão vejamos:

Artigo 5º, da Instrução de Serviço 019/2008. A dosimetria da pena de multa será definida através da fórmula abaixo, a qual determinará a Pena Base: “
PE + (REC . 0,01) . (NAT) . (VAN) = PENA BASE
” Onde: PE - definido pelo porte econômico da empresa; REC – é o valor da receita bruta; NAT - representa o enquadramento do grupo da gravidade da infração (Natureza); VAN – refere-se a vantagem auferida.

§1°. O porte econômico da empresa será determinado em razão de sua receita e obedecerá aos critérios de classificação para arrecadação fiscal, recebendo um fator fixo, a saber: a) Micro Empresa = 220; b) Pequena Empresa = 400; c) Médio Porte = 1000; d) Grande Porte = 5000.

§2º. O elemento REC será a receita bruta da empresa, aplicando-se um fator de correção de curva progressiva assim determinado:
REC = [(VALOR DA RECEITA – R$ 120.000) . 0,10] + R$ 120.000

§3°. O fator Natureza será igual ao grupo do enquadramento da prática infrativa classificada no Anexo I.

§4º. A Vantagem auferida receberá o fator abaixo relacionado, determinado pela vantagem auferida com a prática infrativa: a) Vantagem não apurada ou não auferida = 1 b) Vantagem apurada = 2

Não obstante, sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, ser firme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que,
apesar de o Procon dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita
em suas normativas internas
, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, se desvincula
rem
das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Todavia, tal aferição pelo Poder Judiciário, por óbvio, não poderá ocorrer de maneira subjetiva, sem adentrar às especificidades do caso concreto, tampouco desvincilhar a controvérsia da análise dos critérios e fórmulas estabelecidos nas das Instruções de Serviço 19/2008 e 168/2011, do Procon/ES. Confira-se: AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.

Relevante, novamente, consignar que, para que se valha do princípio da proporcionalidade, “
é evidente que se deve saber, antes de tudo, o que o prolator da decisão recorrida entende por ‘princípio da proporcionalidade’, a fim de que se observe o disposto no art. 489, § 1º, II, do CPC.
” (TJRJ; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Deverá, por conseguinte, caso se entenda pela revisão do resultado decorrente da aplicação da fórmula de cálculo adotada pelo PROCON, serem explicitados quais elementos concretos levaram o Poder Judiciário a proceder à redução da penalidade, não se admitindo, por seu turno, o mero emprego de conceitos jurídicos indeterminados (razoabilidade e proporcionalidade), desprovidos de correlação com as especificidades da causa.

Noutras palavras, a eventual redução deverá ser alcançada,
se for o caso
, com base na indicação de elementos concretos que indiquem a superação dos critérios objetivos estabelecidos nas Instruções de Serviço 19/2008 e 168/2011.

Com a devida vênia, não vejo ser possível modificar o valor da multa simplesmente ignorando as fórmulas objetivamente traçadas pela Administração Pública.

Ainda no que pertine à penalidade de multa, verifico que esta foi calculada com amparo na sistemática e nos critérios objetivos fixados nas Instruções de Serviço 19/2008 e 168/2011, já citadas, cuja fórmula matemática, como visto, atente aos requisitos estabelecidos no artigo 57, do CDC, notadamente à gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Sem receio de ser repetitivo, apresento, novamente, para melhor visualização, a sistemática de cálculo contida no artigo 5º, da Instrução de Serviço 019/2008, essencial para a aferição da regularidade da penalização:

Artigo 5º, da Instrução de Serviço 019/2008. A dosimetria da pena de multa será definida através da fórmula abaixo, a qual determinará a Pena Base: “
PE + (REC . 0,01) . (NAT) . (VAN) = PENA BASE
” Onde: PE - definido pelo porte econômico da empresa; REC – é o valor da receita bruta; NAT - representa o enquadramento do grupo da gravidade da infração (Natureza); VAN – refere-se a vantagem auferida.

§1°. O porte econômico da empresa será determinado em razão de sua receita e obedecerá aos critérios de classificação para arrecadação fiscal, recebendo um fator fixo, a saber: a) Micro Empresa = 220; b) Pequena Empresa = 400; c) Médio Porte = 1000; d) Grande Porte = 5000.

§2º. O elemento REC será a receita bruta da empresa, aplicando-se um fator de correção de curva progressiva assim determinado:
REC = [(VALOR DA RECEITA – R$ 120.000) . 0,10] + R$ 120.000

§3°. O fator Natureza será igual ao grupo do enquadramento da prática infrativa classificada no Anexo I.

§4º. A Vantagem auferida receberá o fator abaixo relacionado, determinado pela vantagem auferida com a prática infrativa: a) Vantagem não apurada ou não auferida = 1 b) Vantagem apurada = 2

Dito isso, classificou-se a infração segundo a sua natureza e potencial ofensivo, enquadrando-a no
GRUPO
I
II
, do ANEXO I, da Instrução de Serviço 019/2008. Em relação ao porte econômico, inserido o Banco Pan S/A como
EMPRESA DE GRANDE PORTE
, com faturamento mensal bruto estimado em vinte milhões.

Referido faturamento, de suma importância para a fixação da pena base em 30209 VRTEs.

Uma vez fixada a pena base, incidiram,
in casu
, circunstância agravante prevista no artigo 26, inciso I, do Decreto Federal n. 2181/97, aumento de 1/3 na forma do artigo 6º da IS 1/2008 e artigo 27do Decreto lei 2181/97.

“
Assim,
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção,
que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (STJ, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

Indene de dúvidas, portanto, que o processo administrativo em apreço encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no montante arbitrado.

Não prospera, desta forma, a
vaga alegação de violação ao princípio da proporcionalidade suscitada na exordial,
assim como não prospera a assertiva de que os critérios do artigo 57, do CDC: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, não teriam sido considerados pelo PROCON/ES, na medida em que, reitere-se, expressamente e minuciosamente considerados na fórmula matemática da Instrução de Serviço 019/2008 para a fixação da pena base.

Notem, eminentes Desembargadores, que, embora suscite violação principiológica, demandante o fez de forma sobremaneira vaga, sem contestar, em qualquer momento, a fórmula matemática adotada na Instrução de Serviço 019/2008,
o que deverá ser observado por este órgão colegiado sob pena de inovação da causa de pedir, ao arrepio do PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO, consagrado no artigo 141, do CPC/15.

Sequer indicou a empresa o porquê não seria a penalidade proporcional e quais seriam os elementos para tal convicção, a fim de, com isso, afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, valendo-se, apenas e tão somente, de notável subjetividade, sem qualquer critério, a ponto de comprometer a própria fundamentação de sua pretensão.

Fala-se na exordial que os critérios do artigo 57, do CDC, não teriam sido observados pelo PROCON, contudo, em momento algum a empresa relacionou eventual descompasso da multa aplicada aos respectivos critérios, quais sejam: a
gravidade da
infração
; a
vantagem auferida
e a sua
condição econômica
, ônus que lhe competia.

É preciso observar que não estamos a tratar de infração à legislação consumerista praticada por pequenas empresas.
O caso envolve
um dos bancos mais lucrativos do país.

Não é outra a percepção do Superior Tribunal de Justiça ao apreciar situações semelhantes, vejamos: “
No que tange à proporcionalidade da multa aplicada, o Tribunal a quo ressaltou que "a multa atende aos critérios legais e leva em conta o fator de porte econômico da embargante executada, seu rendimento bruto estimado, o número de infrações e a gravidade das infrações cometidas. (...)
O valor da multa é elevado porque deveria mesmo atender à magnitude do dano causado, mas não se revela excessivo ou desproporcional, porque está acercado da obediência dos parâmetros normativos contidos na lei e na Portaria PROCON nº 26/06, bem como da correspondência com os fatos".
” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Com efeito, a multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor.

É bom que se diga que a pretensão de minoração, definitivamente, vai de encontro à defesa da legislação consumerista e contribui, inevitavelmente, para o contínuo e crescente congestionamento do Poder Judiciário, o qual, acrescido dos custos e do tempo necessário, inerentes ao acionamento das demandas, faz parte da estratégia de diversos fornecedores que insistem na prática de pequenos desvios abusivos.

Noutras palavras, a redução almejada pelo fornecedor, caso acolhida, possui nítido condão de torná-la inócua, em prestígio ao
“ilícito lucrativo”
, “
fazendo a lógica do mercado sobrepor-se aos valores constitucionais
”
1
, notadamente ao se ponderar o porte econômico da reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor de diversos consumidores, servindo de incentivo para perpetuar o sistemático desrespeito ao ordenamento jurídico.

Neste espeque, lúcidas as ponderações do Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA no Recurso de Apelação Cível 5003352-77.2018.8.08.0024, ao afirmar que “
o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da
alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
”, concluindo a seguir que, in verbis:

“Em vista da alegação do apelado de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

(...)

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas.”

Destarte, “
foram observados os critérios previstos nas normas infralegais aplicáveis, que levam em consideração para a sua quantificação a capacidade financeira do fornecedor; a gravidade das infrações; e a vantagem auferida
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Consequentemente, apresentou-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON, sob pena de, caso contrário, subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória, sobretudo do ponto de vista da sociedade.

“
Nesse sentido,
conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção administrativa, que visa, também, desestimular a ocorrência repetitiva de danos ao consumidor, a parte mais fraca da relação de consumo,
não se afigura de bom alvitre a redução da sanção pecuniária, mormente pela ausência de qualquer mácula na atuação da administração, seja na condução do procedimento administrativo sancionatório, seja no cálculo da reprimenda.
” (STJ; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.045/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço do apelo para negar-lhe provimento.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido – que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA (atualizada) - até 200 (duzentos salários mínimos); 9% (nove por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver e 6% (seis por cento) na faixa subsequente, se houver.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BONFIM, Marcos. O ilícito lucrativo como lacuna da responsabilidade civil brasileira. Consultor Jurídico. 06.12.2021. Disponível em: <
https://www.conjur.com.br/2021-dez-06/bonfim-ilicito-lucrativo-responsabilidade-civil-brasileira/
>.